Tribunal: STF
Processo: AI 508839
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL 
   DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO 
   ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. A ofensa à Magna 
   Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou 
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.